Tribunal: TJSP
Processo: 2022339-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução - Perícia grafotécnica - Pagamento dos honorários do perito - Alegação de falsidade de assinaturas constante de cheques – Inteligência da regra prevista no inciso II, do art. 429, do CPC, que, dada a sua especificidade ao caso, afasta a aplicação das disposições contidas nos artigos 82 e 95, do CPC – Hipótese em que quando contestada a assinatura em

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução - Perícia grafotécnica - Pagamento dos honorários do perito - Alegação de falsidade de assinaturas constante de cheques – Inteligência da regra prevista no inciso II, do art. 429, do CPC, que, dada a sua especificidade ao caso, afasta a aplicação das disposições contidas nos artigos 82 e 95, do CPC – Hipótese em que quando contestada a assinatura em documento particular, o ônus de provar sua autenticidade é de quem carreou aos autos o documento, no caso, a parte agravada – Hipótese de reforma da decisão recorrida – Recurso provido.